Tribunal: TJDFT
Processo: 0751910-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE CONCEDEU A REMIÇAO DA PENA PELA APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). POSSIBILIDADE. CONDENADO COM ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO NO INÍCIO DA EXECUÇAO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão da remição pelo estudo implica considerar que o sentenciado tenha empregado um número de horas em seu estudo preparatório para os exames reconhecidos pelo Ministério da Educação, durante o cumprimento de sua pena. O objetivo é reconhecer e compensar o esforço do condenado em buscar meios que facilitem sua ressocialização.
2. O apenado que obteve aprovação em 03 (três) disciplinas do ENEM, que não havia concluído o ensino fundamental quando iniciou o cumprimento da pena e que tampouco esteve vinculado às atividades regulares intramuros, deve ser beneficiado com à remição da pena, proporcionalmente às horas de estudo, a fim de atender à função ressocializadora da pena.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que concedeu ao sentenciado a remição de 60 (sessenta) dias, em razão da aprovação em 03 (três) áreas de conhecimento no Exame Nacional do Ensino Médio.